Tribunal: STF
Processo: HC 208452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Carlos Gracini Junior, em favor de Thiago Silva Silverio Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n° 148.085/MG. 



    Colho a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 36 DA LEI N. 11.343/2006. SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL À ESPÉCIE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DISPOSIÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA E NO DECISUM AGRAVADO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, ambos do seu Regimento Interno, que o julgamento do agravo regimental prescinde de inclusão do feito em pauta e não comporta pedido de sustentação oral. 2. Com lastro no art. 34, XX e XVIII, “b”, do RISTJ, e no enunciado n. 568 da Súmula desta Casa, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. 3. Na espécie, o cenário, indicado pela sentença condenatória (com referência individual à atuação do ora agravante) e aludido pela decisão unipessoal impugnada (que invoca especificamente o comportamento do recorrente), aponta as circunstâncias do fato e as condições do acusado, capazes de embasar a manutenção da custódia cautelar. Conquanto não haja sido feita menção específica ao art. 319 do Código de Processo Penal pela sentença, a necessidade de preservação do cárcere preventivo, exaustivamente demonstrada, presta-se à conclusão pela insuficiência da fixação de medidas cautelares alternativas, tal qual assinalou a Corte estadual. 4. Quanto ao mais, é assente neste Superior Tribunal que o agravo regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 5. Agravo não provido.” (eDOC 13, p. 2)



    Interposto recurso ordinário em habeas corpus no STJ, foi negado-lhe provimento. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da medida liminar relaxando a prisão do paciente, conduzindo em liberdade monitorada por medidas cautelares e mantendo residência fixa no endereço da comarca de Frutal/MG;”



    Sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto argumentada de forma genérica, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 315, §2° do CPP e a não observância dos art. 5º, incisos XII e LVI e, art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    “Ainda, no mérito, requer a concessão da ordem para decretar a nulidade de decisão que arrola todos os réus de uma só vez para supressão do direito de recorrer em liberdade, violando diretamente o artigo 5º da CF/88 e artigo 387 do CPP.” (eDOC 1, p. 21) 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Aduz a defesa que o decisum ora rechaçado considerou insuficientes as medidas alternativas à prisão processual, “porém não relaciona que EM NENHUMA OPORTUNIDADE FOI OFERTADA MEDIDA CAUTELAR AO APENADO”. Também afirma que o “Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça não apontou claramente a situação fática dos autos, ante os ínfimos dizeres que foram valorados como fundamentação” (todos à fl. 257, destaquei). 



    A esse propósito, assim dispôs a decisão ora agravada: “Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições do acusado – que integra grupo estruturado e voltado à disseminação do comércio de entorpecentes –, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP), mormente porque não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais” (fl. 245, grifos no original e acrescidos). 



    A respeito das “circunstâncias do fato e as condições do réu”, referi-me, no item “II” do julgado, a trechos da sentença que trataram, especificamente, da atuação de Thiago Silva Silvério Lima, com menção, até mesmo, a fragmentos das conversas interceptadas, em particular (fls. 86; 240). Como prescreve a decisão ora contrariada, no grupo criminoso, o recorrente era encarregado do “fornecimento de aporte financeiro para a aquisição de entorpecentes por Asdrúbal, atuando, nas palavras deste, como verdadeiro investidor” (fl. 240, grifei). O intento do ora agravante, segundo o Juízo singular, era, nomeadamente, o de “se beneficiar diretamente de referida operação [mercantilização dos entorpecentes], seja pelo pagamento de juros, seja pelo recebimento de parte da droga adquirida” (fl. 240, destaquei). 



    Ainda, cumpre realçar, como o fiz no decisum agravado, que, nos termos da orientação desta Corte, “se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016) (fl. 242, grifei). Também asseverei, no “tocante à individualização das condutas de cada acusado”, que a jurisprudência do STJ não exige, para manter o confinamento preventivo de réus, envolvidos em facções delituosas, a “indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso” (todos à fl. 242, destaquei). 



    Conquanto a sentença não faça alusão específica ao art. 319 do CPP, certo é que o Magistrado “nego[u] ao recorrente e a 6 coacusados o direito de apelar em liberdade”, oportunidade em que se reportou à atuação “reiterada e habitual” dos denunciados, que faziam “da distribuição de entorpecentes o seu meio de vida e fonte de sustento” e ao “fundado risco de que, acaso sejam soltos, voltem a delinquir” (todos à fl. 119, grifei). O Juízo a quo também evocou as decisões prolatadas anteriormente, na ação penal e em “sede de sucessivos habeas corpus interpostos pela defesa”, nos quais, segundo aponta, “a necessidade da custódia cautelar já foi exaustivamente demonstrada” (todos à fl. 119, destaquei). 



    Outrossim, enfatizo que não foram opostos embargos de declaração pelo réu, a fim de que fosse sanada a referida omissão, e a Apelação n. 0046059-11.2019.8.13.0271 ainda pende de julgamento. Aliás, ao revés da alegação de irrelevância do empréstimo de R$ 600,00 (fl. 256), constatei que o julgado de primeiro grau faz referência a um depósito de R$ 2.000,00, efetivado por Thiago em favor de Asdrúbal, bem como o fato de o recorrente haver admitido, em assentada, “ter emprestado dinheiro a Asdrubal por quatro ou cinco vezes” (fls. 86; 239, grifei). 



    Por conseguinte, compreendo, tal qual o fiz às fls. 237-245 – com apontamento claro da “situação fática dos autos” (fl. 257, destaquei), em decisão extensa e minuciosa –, que a gravidade dos fatos imputados ao agravante e as condições do réu ampara a preservação do cárcere provisório pelo Juízo da Comarca de Frutal.” (eDOC 13, p. 4-5)



    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito ou inidônea. 



    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto da descoberta de uma facção criminosa, no âmbito da operação policial “Convite”, que tinha como objetivo adquirir e distribuir substâncias ilícitas “[...] em especial maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé da Letras, havendo indícios inclusive no sentido de que Asdrubal integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que mesmo após sua condenação, prossegue atuando na disseminação de entorpecentes” (eDOC 16, p. 2) 



    Além do mais, o paciente já havia sido foi preso em flagrante e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (com a aplicação da minorante do §4° da Lei de Drogas), porém com a apreensão do aparelho celular, a autoridade policial decidiu prosseguir com as investigações para apurar possível associação para o tráfico do paciente.



    Com as informações colhidas no aparelho, foi possível observar “menção à transações em dinheiro, fotografias de comprovantes de depósito e transferências bancárias, inclusive vultosas quantias, tudo a indicar que de fato os representados se associaram para praticar a disseminação de drogas [...]” (eDOC 16, p. 2-3)



    Consigno, trechos da decisão monocrática proferida no STJ:



    “Tais fatores evidenciam que o cárcere preventivo se revela como providência adequada e necessária, para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o recorrente, de acordo com o julgado de primeiro grau, faz parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que “se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 



    No tocante à individualização das condutas de cada acusado, ressalto que, em hipóteses que envolvem estruturas voltadas à reiterada prática de delitos, esta Corte Superior de Justiça tem mantido a segregação preventiva dos investigados/acusados/réus, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.” (eDOC 10, p.6)



     Como se vê dos elementos colhidos nos autos, a ordem pública, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente